Tribunal: STF
Processo: SL 1291
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Homologo, para que surta seus efeitos de direito, o pedido de desistência do agravo regimental, apresentado pelo agravante; por conseguinte, certifique-se o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento a esta contracautela, arquivando-se os autos, a seguir.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente